Tribunal: TJBA
Processo: 8008500-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008500-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULA SERRA DE NORA ALENCAR

Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

AGRAVADO: MARIA ANGELICA VIEIRA DE CARVALHO FILHA

Advogado(s):JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESPÓLIO.
LEGITIMIDADE DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Paula Serra de Nora Alencar
contra acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento
, mantendo decisão proferida nos autos do inventário n.º 8008070-31.2023.8.05.0103, a qual
autorizara a inventariante Maria Angélica Vieira de Carvalho Filha
a proceder à
venda de 107 cabeças de gado pertencentes ao espólio de Paulo Emanuel Martins do Passo Bettencourt da Câmara Catanho Homem Telles de Menezes de Nora
, falecido em 30 de agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a autorização judicial para alienação de semoventes do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa e visa apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material
, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável
pela via dos embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito.

5.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a
legalidade da autorização judicial para a venda dos bens do espólio
, à luz do art. 619, III, do CPC, que impõe ao inventariante o dever de pagar dívidas do espólio, podendo requerer autorização judicial para alienação de bens quando justificada a necessidade e garantida a oitiva dos herdeiros.

6.
O colegiado registrou que a
alienação dos semoventes visou à manutenção das atividades agropecuárias e ao pagamento de despesas ordinárias
, com amparo em provas suficientes, mormente relatório técnico, não havendo omissão ou contradição a sanar.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo
de
In
s
tr
ument
o

de nº
8008500-30.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

PAULA SERRA DE NORA ALENCAR

e, como
Embargada
-

MARIA ANGELICA VIEIRA DE CARVALHO FILHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A